Tribunal: STJ
Processo: 5002325-59.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142828 - RJ(2024/0165560-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: ANTONIO MAURICIO LINS DE CARVALHO
AGRAVADO
: ELISA LUSTOSA CAILLAUX
AGRAVADO
: REINALDO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROMILDA MARIA OSTROSKI DA COSTA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA GOMES
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE).
EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de
sentença promovido pelos ora recorrentes contra a parte recorrida, desacolheu
a impugnação do IBGE, determinando a remessa dos autos à Contadoria
Judicial para que seja verificada a ocorrência do alegado excesso de execução.
2. Em segunda instância, o Tribunal
deu provimento ao agravo
a quo
de instrumento interposto pelo Instituto para extinguir o processo executivo
em razão da ausência de prévia liquidação do julgado coletivo.
3. Nesta Corte, decisão que deu provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a declaração de inexigibilidade do
título e reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes, com determinação do
prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. O tema ora em discussão - inexigibilidade do título - foi
examinado pela Suprema Corte, em sede de execução individual da sentença
proferida nos autos Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6,
mesmo
que deu origem ao título destes autos, por força da coisa
mandamus
julgada e da preclusão, concluiu pela impossibilidade de ser questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos
servidores inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações
Documento eletrônico VDA55181462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fba42d6-96c6-4fb0-a9f9-e35198630f6d

Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
5. Hipótese em que deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa
julgada, pois o Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que
deu origem à execução (Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101), bem como o comando do acórdão proferido pela
Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que rejeitou ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser restabelecido o cumprimento de
sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade da Súmula
Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do título questionamentos já
foram objeto de exame no mandado de segurança coletivo e na subsequente
ação rescisória, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão.
6. Para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no
acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se
faz necessário o exame do conjunto probatório dos autos, razão pela qual é
inaplicável o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fba42d6-96c6-4fb0-a9f9-e35198630f6d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142828 - RJ(2024/0165560-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: ANTONIO MAURICIO LINS DE CARVALHO
AGRAVADO
: ELISA LUSTOSA CAILLAUX
AGRAVADO
: REINALDO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROMILDA MARIA OSTROSKI DA COSTA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA GOMES
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE).
EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de
sentença promovido pelos ora recorrentes contra a parte recorrida, desacolheu
a impugnação do IBGE, determinando a remessa dos autos à Contadoria
Judicial para que seja verificada a ocorrência do alegado excesso de execução.
2. Em segunda instância, o Tribunal
deu provimento ao agravo
a quo
de instrumento interposto pelo Instituto para extinguir o processo executivo
em razão da ausência de prévia liquidação do julgado coletivo.
3. Nesta Corte, decisão que deu provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a declaração de inexigibilidade do
título e reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes, com determinação do
prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. O tema ora em discussão - inexigibilidade do título - foi
examinado pela Suprema Corte, em sede de execução individual da sentença
proferida nos autos Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6,
mesmo
que deu origem ao título destes autos, por força da coisa
mandamus
julgada e da preclusão, concluiu pela impossibilidade de ser questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos
servidores inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações
Documento eletrônico VDA54730315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: 60ab0d8c-0a44-45c4-afad-131ace62c69c

Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
5. Hipótese em que deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa
julgada, pois o Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que
deu origem à execução (Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101), bem como o comando do acórdão proferido pela
Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que rejeitou ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser restabelecido o cumprimento de
sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade da Súmula
Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do título questionamentos já
foram objeto de exame no mandado de segurança coletivo e na subsequente
ação rescisória, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão.
6. Para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no
acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se
faz necessário o exame do conjunto probatório dos autos, razão pela qual é
inaplicável o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE contra decisão de minha
lavra que deu provimento ao recurso especial, assim ementada (fl. 1491):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE). EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Inconformada, sustenta a Parte agravante, em síntese, a reforma do julgado, ao
argumento de que "para acolher a pretensão recursal dos servidores [...] seria
imprescindível uma prévia reapreciação dos fatos e provas, consubstanciada no exame
dos autos da ação rescisória n° 0009758-54.2013.4.02.0000, bem como do mandado de
segurança coletivo n° 2009.51.01.002254-6", inviável em sede de recurso especial,
diante da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1504-1511).
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja desprovido o recurso
especial.
Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 1517-1536).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54730315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: 60ab0d8c-0a44-45c4-afad-131ace62c69c

Não obstante os combativos argumentos da Parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de sentença
promovido pelos ora recorrentes contra a parte recorrida, desacolheu a impugnação do
IBGE, por ser intempestiva (fl. 17).
Irresignado, o Instituto interpôs agravo de instrumento, que foi provido para
extinguir o processo executivo em razão da inexigibilidade do título à luz da Súmula
Vinculante n. 20 (fls. 1096-1103).
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está assim fundamentado (fls.
1097-1101; sem grifos no original):

O título executivo que embasa a ação originária é proveniente do mandado
de segurança coletivo no 0002254-59.2009.4.02.5101 (2009.51.01.002254-6),
impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE –
DAPIBGE, em 19 de janeiro de 2009, que objetivou o incremento nos vencimentos
dos servidores aposentados e pensionistas da parcela remuneratória referente à
vantagem pecuniária denominada GDIBGE (Gratificação por Desempenho
Individual -
da Lei n°
) na mesma proporção como era paga
art. 80
11.355/2006
aos servidores em atividade.
Em 23 de junho de 2009, foi proferida sentença julgando extinto o
processo, sem julgamento do mérito, por entender inadequada a via eleita.
A sentença foi reformada por decisão monocrática em 27.4.2010, proferida
pela Desembargadora Federal Salete Maccaloz, que determinou o pagamento aos
substituídos da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos
servidores em atividade mencionados no
da Lei n° 1 l .
art. 80
355/2006.
[...]
Cumpre registrar que, de acordo com o
do CPC (também aplicado
art. 803
nos casos de cumprimento de sentença à luz do
, é nula a obrigação cujo
art. 771)
título executivo não corresponda à obrigação certa, líquida e exigível.
O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos
requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade),
porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da
preclusão.
[...]
Assim, o recurso interposto devolve para o juízo
não só as
ad quem
questões ventiladas no juízo
, mas, também, as matérias de ordem pública,
a quo
como a aplicação da Súmula Vinculante n.o 20, fato capaz de gerar a extinção do
feito na origem em razão da inexigibilidade da obrigação.
Em análise mais aprofundada sobre o tema, verifico que o título é
inexigível em razão do disposto na Súmula Vinculante n.o 20, que fundamentou o
acórdão no qual teve origem o título que busca executar, não tendo os substituídos o
que receber em relação à gratificação de desempenho GDIBGE.
Documento eletrônico VDA54730315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: 60ab0d8c-0a44-45c4-afad-131ace62c69c

Nota-se que o entendimento que resultou na citada súmula foi no sentido de
que a paridade no pagamento da gratificação de desempenho entre os inativos e
pensionistas e os servidores ativos perdura apenas até que venham a ser
estabelecidos os critérios de avaliação previstos na lei que instituiu a gratificação,
no caso em questão a Lei n° 11.355/2006.
Confira-se, a propósito, o disposto na Súmula Vinculante n.o 20, editada
pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de outubro de 2009:
[...]
Apesar de o referido verbete ter tratado da Gratificação de Desempenho de
Atividade Técnico- Administrativa (GDATA), no julgamento do AgR no
(DJe de 25.6.2009) firmou-se a orientação no sentido de que o
RE 585230/PE
entendimento também deve ser aplicado em relação à outras vantagens pecuniárias
de idêntica natureza.
Assim, no caso do IBGE, as avaliações começaram a partir da
regulamentação em
após a publicação do Decreto
e da
junho/2008,
6.312/2007
Resolução 11-A, de 20.6.2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE. O
mandado de segurança coletivo foi impetrado em 19.1.2009.
Logo, pode-se afirmar que, a partir de
a gratificação de
julho/2008
produtividade perdeu efetivamente o seu caráter geral, de modo que, nos termos da
Súmula Vinculante no 20, fundamento de origem do título, a GDIBGE não deve
mais ser implementada aos aposentados e pensionistas a partir deste marco temporal
com fundamento na paridade, tampouco deve ser pago qualquer atrasado em pela
via mandamental, tendo em vista que a "concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" (Súmula 271 do STF).
No ponto, faz jus a destaque o seguinte precedente da 8a Turma
Especializada desta Corte Regional que, na sessão de julgamento realizada no dia
25.5.2021, por unanimidade, deu provimento ao recurso do IBGE para reformar a
decisão agravada e, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, à luz da
Súmula Vinculante n. 20, e a ausência de diferenças a pagar, a teor das Súmulas 269
e 271 do STF, julgou extinta a execução:
[...]
De se ponderar ainda que, no caso, não se discute nesta fase a natureza
da gratificação ou mesmo o conteúdo do título executivo, matéria já deduzida
tanto no mandado de segurança coletivo quanto na ação rescisória no 0009758-
54.2013.4.02.0000, em que se buscava desconstituir o título executivo
utilizando, dentre os fundamentos, o caráter
da GDIBGE
pro labore faciendo
desde o seu nascimento.
Nesta oportunidade, apenas se busca concretizar os motivos e a
conclusão a que chegou o julgador quando proferiu a sua decisão de
determinar a extensão da gratificação aos aposentados e pensionistas do IBGE,
para correta execução do julgado. No caso, sem dúvida, ele o fez entendendo
pela aplicação da Súmula Vinculante n.o 20, que consiste no pagamento da
gratificação de desempenho aos inativos e pensionistas enquanto não
regulamentados os critérios de avaliação previstos na lei que instituiu a
gratificação.
[...]
Documento eletrônico VDA54730315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: 60ab0d8c-0a44-45c4-afad-131ace62c69c

Nesse contexto, uma vez condicionada a formação do título aos termos
da referida súmula, decerto que, após a implementação dos ciclos de avaliação
aos servidores ativos no segundo semestre de 2008, não haveria o que receber a
título de GDIBGE.
Em conclusão, o recurso deve ser conhecido para, de ofício, extinguir o
processo executivo pela inexigibilidade da obrigação (art. 525, III do CPC) à luz da
Súmula Vinculante n. 20, porquanto, após as avaliações, que começaram a partir da
regulamentação em
não haveria o que se implementar nos
junho/2008,
contracheques dos substituídos, tampouco o mandado de segurança se presta a
executar valores pretéritos a sua impetração (Súmula 271 STF).
Prejudicada a análise das demais questões recursais.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO para, de ofício, decretar a extinção do processo na origem em
razão da inexigibilidade do título à luz da Súmula Vinculante n. 20.

Proferi decisão dando parcial provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a declaração de inexigibilidade do título, com
determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença (fls. 1491-1500), julgado
que ora mantenho.
Conforme consignado da decisão agravada, no que se refere à inexigibilidade
do título, o tema ora em discussão foi examinado pela Suprema Corte, em sede de
execução individual da sentença proferida nos autos Mandando de Segurança Coletivo n.
2009.51.002254-6, mesmo
que deu origem ao título destes autos, por força da
mandamus
coisa julgada e da preclusão, concluiu pela impossibilidade de ser questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, salientando,
inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à improcedente ação
rescisória. Eis a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL
QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA,
PRODUÇÃO
E
ANÁLISE,
GESTÃO
E
INFRA-ESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS
-
GDIBGE.
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título
judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo,
determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de
Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Documento eletrônico VDA54730315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: 60ab0d8c-0a44-45c4-afad-131ace62c69c

InfraEstrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE em extensão
aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação
rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da
Súmula Vinculante 20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado,
art. 40,
por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim,
sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do
enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento
e em sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o
recurso extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator para
acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
)
3/8/2022.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa julgada, pois o
Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que deu origem à execução
(Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101), bem como o comando
do acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
rejeitou ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema, os seguintes julgados da Segunda Turma desta Corte: AgInt no
relator p/ acórdão Ministro Afrânio Vilela, julgado em REsp n. 2.147.679/RJ,
AgInt nos EDcl no relator p/ acórdão Ministro Afrânio Vilela,
16/12/2025;
julgado em AgInt nos EDcl no relator p/ acórdão
REsp n. 2.142.295/RJ,
16/12/2025;
Ministro Afrânio Vilela, julgado em e AgInt nos EDcl
REsp n. 2.143.192/RJ,
no relator p/ acórdão Ministro Afrânio Vilela,
16/12/2025; REsp n. 2.143.771/RJ,
julgado em REsp n. 2.144.995/RJ, 16/12/2025.
Assim, deve ser restabelecido o cumprimento de sentença, porquanto os temas
a respeito da inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do
título questionamentos já foram objeto de exame no mandado de segurança coletivo e na
subsequente ação rescisória, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão.
Destarte, para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no acórdão
recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se faz necessário o
exame do conjunto probatório dos autos, razão porque inaplicável o óbice contido na
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: 60ab0d8c-0a44-45c4-afad-131ace62c69c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.142.828 / RJ
Número Registro: 2024/0165560-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01492398420154025101 1492398420154025101 50023255920234020000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO MAURICIO LINS DE CARVALHO
RECORRENTE : ELISA LUSTOSA CAILLAUX
RECORRENTE : REINALDO SILVA PEREIRA
RECORRENTE : ROMILDA MARIA OSTROSKI DA COSTA
RECORRENTE : SONIA OLIVEIRA GOMES
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
Documento eletrônico VDA55147417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 1fb05911-fb30-4b90-8639-8f7b912017ab

ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: ANTONIO MAURICIO LINS DE CARVALHO
AGRAVADO
: ELISA LUSTOSA CAILLAUX
AGRAVADO
: REINALDO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROMILDA MARIA OSTROSKI DA COSTA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA GOMES
ADVOGADOS : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 1fb05911-fb30-4b90-8639-8f7b912017ab